Tribunal: TJBA
Processo: 0002303-81.2006.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0002303-81.2006.8.05.0027

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

APELADO
/
EMBARGA
D
O
: JOSÉ AURICÉLIO TAVARES DE SANTANA

ADVOGADO(S):

ACORDÃO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. CARGA DOS AUTOS COMO MARCO INICIAL DO PRAZO. ART. 25, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 6.830/80. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, na Apelação n.º 0002303-81.2006.8.05.0027, mantendo-se a decisão monocrática que inadmitiu o recurso por intempestividade, em razão do registro de carga dos autos pelo
P
rocurador
E
stadual, considerado marco inicial da contagem do prazo recursal. O
E
mbargante alegou omissão, por não ter sido enfrentada a correta interpretação do conceito de “intimação pessoal” da Fazenda Pública (art. 25, LEF), a equivalência entre carga dos autos e ato formal do cartório, bem como eventual violação do prazo em dobro do art. 188 do CPC/73.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
e
finir se o acórdão omitiu-se ao não examinar se a carga dos autos, pelo
P
rocurador, pode substituir formalidade exigida pelo art. 25, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80;
e
estabelecer se a decisão deixou de analisar a compatibilidade dessa interpretação com o prazo em dobro, previsto no art. 188 do CPC/73, e com as garantias do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração só são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição ou omissão), não se presta
ram
à rediscussão do mérito ou ao simples inconformismo com o julgado.

4.
O acórdão
hostilizado
apreciou, de forma suficiente, o requisito de admissibilidade temporal, declarando que a vista dos autos (carga)
aberta
pelo
C
artório ao
P
rocurador da Fazenda, configura meio idôneo de intimação pessoal, nos termos do art. 25, parágrafo único, da LEF, iniciando, assim, a fluência do prazo recursal.

5. A certidão de vista expedida pelo Cartório (01.08.2013) e o fato de o prazo ter sido contado a partir do dia útil seguinte (02.08.2013), com aplicação do prazo dobrado, previsto no art. 188 do CPC/73, demonstram que a Apelação interposta, em 04.09.2013, foi intempestiva, inexistindo omissão quanto à apreciação do ponto.

6. A pretensão do
Recorrente
busca substituir o juízo de mérito adotado pelo Tribunal por nova interpretação e reexame fático-jurídico, hipótese vedada nos Embargos Declaratórios.

7. Jurisprudência nacional e desta Corte admite a vista dos autos/retirada pelo representante da Fazenda, como forma válida de intimação pessoal em Execuções Fiscais, afastando-se, assim, a nulidade arguida pelo Embargante.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

8. Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 25, § único; CPC/1973, arts. 508, 518, §1º, 188; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.241.856/PR (trecho citado: EDcl no Resp 1241856/PR, 2ª Turma, 09/09/2014); acórdãos desta Corte indicados no voto (Embargos de Declaração 0000100-16.2015.8.05.0033.1.ED e precedentes locais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
no,
Agravo Interno,
na Apelação Cível
nº.

0002303-81.2006.8.05.0027
, tendo como
Embarg
ante
ESTADO DA BAHIA,
sendo
Embarga
d
o

JOSÉ AURICÉLIO TAVARES DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
.